Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700727-77.2023.8.07.0021 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MULLER REIS JORGE APELADO: WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO DECISÃO Cuida-se de petição apresentada por JULIANA MULLER REIS JORGE, objetivando a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada na apelação cível interposta nos autos da Ação de Extinção de Condomínio n. 0700727-77.2023.8.07.0021 (ID 61145953), proposta em desfavor de WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO. Subsidiariamente, a recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação (ID 60608673), a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de condômina do imóvel situado no condomínio Euler Paranhos, em Sobradinho dos Melos, de matrícula no 12.114, registrada no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a despeito de se tratar de fato constitutivo do direito que invoca, de forma que não há que se falar em extinção de condomínio e de outros efeitos que decorrem da copropriedade (ID 60608578). Ante a sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o artigo 85, §2°, do código processual. Na petição autônoma ofertada, a requerente pleiteia, inicialmente, a concessão da benesse da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo da própria subsistência e de sua família. No mérito, afirma estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação interposto, sob o argumento de que restou evidenciado que a aquisição da propriedade do imóvel objeto da celeuma foi efetuada com o esforço comum das partes e que houve a participação da autora durante todo o processo de negociação para a compra do bem, inclusive com a realização de pagamentos adimplidos por meio de valores depositados em conta conjunta pertencente aos ex-cônjuges, devendo ser julgado procedente o pedido de extinção de condomínio sobre o bem e determinada a alienação judicial, com divisão dos valores obtidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante. De igual modo, alega a presença do requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a ensejar a concessão da tutela de urgência, porquanto há o risco ao resultado útil do processo caso seja efetuada eventual alienação do referido imóvel pelo requerido. Com base nessas considerações, postula a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Cartório do 7o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal que proceda à averbação da indisponibilidade e bloqueio de alienação do imóvel registrado sob a matrícula no 12.114. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. É o relatório. Decido. De início, insta ressaltar que, nos termos do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Dessa forma, considerando que a sistemática processual civil não prevê a formulação do pleito de justiça gratuita por meio de petição autônoma dirigida ao egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que o escopo do referido petitório limita-se à discussão acerca da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada na apelação cível, deixo de apreciar o referido requerimento, o qual será devidamente examinado na oportunidade do julgamento do recurso de ID 60608687. Ademais, sobreleve-se que o recurso interposto tem por objeto sentença pela qual foi julgado improcedente o pleito deduzido na exordial. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Assim, como se trata de decisum com conteúdo negativo, o pedido deduzido pela apelante almeja um provimento positivo útil à autora. Portanto, recebo o pedido unicamente como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Nesse ponto, cumpre destacar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, I, c/c artigo 300, interpretados sob o viés do princípio da analogia para estender a possibilidade da tutela de urgência recursal ao recurso de apelação, dispõe sobre a possibilidade de o relator deferir, em sede de cognição sumária, a tutela de urgência formulada em decorrência da interposição de recurso. Nos termos do diploma processual civil, tanto o pedido de antecipação da tutela recursal como o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o regramento estabelecido pelo artigo 1.012 do Código de Processo Civil: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Assim, considerando que o pleito formulado pela apelante se deu em petição autônoma (ID 61145953), observando corretamente a sistemática processual, passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre (a) probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o). A presente controvérsia a ser dirimida restringe-se em verificar se, no caso concreto, restou evidenciada a titularidade da autora sobre a fração do imóvel objeto do presente processo, capaz de justificar o deferimento da liminar recursal, a fim de que seja determinado ao Cartório do 7o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal que proceda à averbação da indisponibilidade e bloqueio de alienação do bem registrado sob a matrícula no 12.114. Na hipótese, em um juízo sumário da questão controvertida, constato que não se encontram configurados os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, em especial a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. É certo que o ajuizamento da ação de extinção de condomínio pressupõe a comprovação da titularidade de direitos sobre cota do bem a ser partilhado. No caso de imóvel, observa-se a regra inserta no artigo 1.228 do Código Civil, a qual dispõe que (O) proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Nesse ínterim, faz-se necessário pontuar que, na Ação de Divórcio n. 0722220-62.2022.8.07.0016, foi proferida sentença declaratória do término da relação matrimonial das partes litigantes e consignado que eventual discussão acerca dos direitos existentes sobre a gleba de terra localizada no condomínio Euler Paranhos, em Sobradinho dos Melos, de matrícula no 12.114, registrada no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, caberia ao Juízo Cível, uma vez que as partes foram casadas sob o regime da separação de bens. Diante do mencionado decisum proferido na ação de divórcio, a demandante ajuizou o presente processo n. 0700727-77.2023.8.07.0021, postulando a extinção de condomínio sobre o imóvel, com a alienação judicial do bem e a condenação do réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel, pelo tempo de uso exclusivo. Para tanto, alegou que, a despeito de as partes terem sido casadas sob o regime de separação legal de bens e de o imóvel se encontrar registrado em cartório unicamente no nome do réu, a aquisição da propriedade do terreno foi efetuada com o esforço comum do ex-casal, uma vez que a requerente comprovou ter pago a sua cota parte por meio de 3 (três) depósitos bancários efetivados na conta conjunta que os ex-cônjuges mantinham, nos valores de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais) (IDs 60608565, 60608571 e 60608573). Contudo, reitere-se que, nos termos da mencionada sentença proferida na Ação de Divórcio n. 0722220-62.2022.8.07.0016 (ID 60608607), restou consignado que não há estado de mancomunhão de patrimônio dos ex-cônjuges, uma vez que o regime eleito pelas partes foi o da separação legal de bens. Além disso, denota-se que a propriedade do imóvel se encontra registrada no nome do requerido, consoante Certidão de Inteiro Teor de Matrícula do Imóvel acostada ao ID 60608696, ratificada pela Escritura Pública de ID 60608578. Conclui-se, portanto, que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de condômina, a despeito de se tratar de fato constitutivo do direito que invoca (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), conforme bem destacado pela d. Magistrada sentenciante (ID 60608673). Depreende-se que a parte autora almeja, em verdade, o reconhecimento do direito à meação do bem imóvel objeto da celeuma, uma vez que, por questões lógicas, não há que se falar em extinção de condomínio sem que haja a prévia comprovação e reconhecimento da copropriedade. Todavia, a presente ação não se presta aos fins vindicados. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela requerente, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do recurso de apelação cível interposto pela requerente. Brasília/DF, 8 de julho de 2024 às 11:22:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora